Tribunal: TJDFT
Processo: 0723736-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0723736-88.2024.8.07.0003 APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: AGOSTINHO DA CONSOLACAO ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há o que prover quanto ao pedido de desistência da Apelação Id. 67492449, tendo em vista que já foi julgada - Id. 70861946. Portanto, exauriu-se a competência desta instância recursal. Aguarde-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora